Tribunal: TJDFT
Processo: 0807960-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. ART. 334, § 8o, DO CPC. REPRESENTANTE LEGAL DE MENORES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU CONDUTA OBSTRUTIVA. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao acolher Embargos de Declaração, reconheceu omissão quanto ao pedido de condenação dos autores, menores representados por seu genitor, por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, mas afastou a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, mantendo os demais termos da sentença que fixou alimentos no percentual de 26% dos rendimentos brutos da requerida. A apelante requer a reforma do julgado para condenar o representante legal ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 334, § 8o, do CPC, pode ser aplicada ao representante legal de autores menores que, embora regularmente intimado, não comparece injustificadamente à audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 334, § 8o, do CPC estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida.
4. O CPC prestigia a autocomposição como meio prioritário de solução de conflitos (art. 3o, § 2o) e impõe às partes o dever de cooperação (art. 6o), do qual decorre a obrigação de comparecimento à audiência designada.
5. Tratando-se de parte incapaz, o comparecimento deve ser viabilizado por seu representante legal, cuja ausência injustificada equivale, em regra, ao não comparecimento da própria parte para fins processuais.
6. A aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC não é automática e exige a verificação concreta de conduta desleal, dolosa ou obstrutiva, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a sanção pode repercutir sobre interesses de incapaz.
7. A mera ausência à audiência de conciliação, desacompanhada de elementos indicativos de má-fé ou intenção de embaraçar o regular andamento do processo, não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, conforme entendimento desta Corte (Acórdão 2056811, 5a Turma Cível, j. 22/10/2025).
8. No caso concreto, embora o representante legal tenha permanecido inerte após intimação para justificar a ausência, não se extraem dos autos elementos que evidenciem comportamento doloso, desleal ou prejudicial ao regular trâmite processual, o que afasta a incidência da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC não possui aplicação automática e depende da comprovação de conduta desleal, dolosa ou obstrutiva.
2. O representante legal de parte incapaz pode, em tese, sujeitar-se a sanção processual pelo não comparecimento à audiência de conciliação.
3. A mera ausência injustificada à audiência, sem demonstração de má-fé ou prejuízo ao andamento do feito, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, § 2o; 6o; 334, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056811, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22/10/2025.